Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-07.2023.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000824-07.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ALANA GONCALVES DE PINHO - CPF: 062.877.151-70 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EMISSÃO DE DIPLOMA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. TEMA Nº 1.154/STF. DIPLOMA ENTREGUE APÓS DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Diante da fixação da competência por parte do e. Supremo Tribunal Federal à Justiça Federal, imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

174900684, na reclamação nº

1003428-06.2022.8.11.0006, do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar concedida que determinou a instituição fornecer o diploma, e, com a condenação da Recorrente, a restituição do valor de R$ 87,12(
oitenta e sete reais e doze centavos
), e ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitrou no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são)
:
PRELIMINAR:
- incompetência da justiça estadual (Tema 1.154/STF).
MÉRITO:
- inexistência de falha na prestação do serviço; - ausência do dano moral; - inexistência do dano material; - redução do dano moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- incompetência da Justiça Estadual – Tema 1.154/STF.

O reconhecimento da incompetência do juízo decorre da conclusão do Supremo Tribunal Federal em recurso sob efeito da
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.304.964/STF
.

Fixada na tese a conclusão de que, a competência da justiça federal é completa, inclusive para os efeitos indenizatórios sobre o tema “diploma” de instituição de ensino superior.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – 2ª T - RE nº 964.312-AgR - rel. Ministro Edson Fachin - DJe 11/4/2018). Grifei.

Ementa: RECURSO INOMINADO –
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – NEGATIVA INJUSTIFICADA DA ENTREGA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR FEITOS EM QUE SE DISCUTA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.304.964/SP) – TEMA Nº 1.154/STF. –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJMT – TR – RI nº 1028380-29.2020.8.11.0003 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2022 - DJE 04/10/2022). Grifei.

“Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA. TEMA 1.154/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que, no âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cotia/SP e o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP, nos autos de ação movida por particular contra instituição privada de ensino superior, objetivando a validade de diploma, declarou competente o Juízo estadual. II - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.304.904/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, estabeleceu a compreensão de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (Tema n. 1.154).
III - Nesse panorama, recentemente, o STJ aderiu ao entendimento prestigiado pelo STF, passando a deliberar sobre a competência do Juízo federal para apreciação das demandas concernentes à expedição de certificados por entidades de ensino superior.
IV - Evidenciada que a hipótese dos autos, que discute a validade de diploma, é análoga ao respectivo precedente da Suprema Corte, compete ao Juízo federal solucionar a lide. V - Embargos de declaração acolhidos.”
(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no CC n. 177.506/SP – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 22/3/2023 - DJe de 24/3/2023). Grifei.

O fato de já ter sido cumprida a obrigação pela Instituição de Ensino da obrigação de fazer na entrega do diploma, via liminar, não afasta a competência da justiça federal para apreciação de eventual dano daí decorrente. Do mesmo modo, a revogação da medida de urgência neste juízo, não implica em revogação do “diploma” expedido.

Desta feita, deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juízo para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão do provimento do recurso já registrado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para desconstituir a sentença, reconhecendo a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023